Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-76.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018919-76.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), Juiz Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (IMPETRANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 061.042.781-40 (PACIENTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL - CPF: 045.746.781-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO JORIATTI DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA DA GUIA SILVA - CPF: 142.715.591-72 (VÍTIMA), MONICA IRACEMA DA GUIA SILVA - CPF: 603.805.431-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELENICE SCHMIDT BATISTA, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ORDEM DENEGADA.

A decisão ora hostilizada foi satisfatoriamente motivada, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como a expressa menção à situação concreta que visa a garantia da ordem pública, em razão da gravidade real do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018919-76.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ELENICE SCHMIDT BATISTA, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Daniel Nascimento Ramalho e Outra, em favor de
Fábio Jeferson Barbosa de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28327461).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28961489).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30201453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELENICE SCHMIDT BATISTA, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Fábio Jeferson Barbosa de Freitas
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui.

Segundo consta nos autos, em 04.11.2019, a Policia Militar foi acionada e logrou em deter o paciente
Fábio Jeferson Barbosa de Freitas
,
o qual estava trafegando com o veículo roubado (objeto da denúncia), bem como estava na companhia de Maikon e Arllon.

Durante a revista, foi encontrado um revólver, calibre .38, da marca ROSSI, na posse do paciente.
Assim, o paciente foi preso em flagrante e acusado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I-A, do Código Penal, consoante o Auto de Prisão em Flagrante.

A Magistrada
a quo
, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria, decorrentes da prisão em flagrante e a necessidade de resguardar a ordem pública (ID. 28113475).

Com efeito, analisando a decisão singular, entendo que não há razões para refutar os motivos adotados pelo Juízo
a quo
ao decretar a prisão preventiva,
in casu
, além da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a manutenção da prisão cautelar fundou-se na necessidade de preservação da ordem pública.

No que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando que o delito
“foi praticado mediante violência e grave ameaça, já que perpetrado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo”.

Assim, examinado os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois restou demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela forma de execução da empreitada delitiva, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas, de modo que a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a manutenção do cárcere não resulta na condenação ou na mitigação do direito de defesa do paciente, haja vista que ao longo da instrução penal, esse terá a oportunidade de aclarar e defender-se de todos os fatos a ele imputado.

No mais, o pleito de revogação da prisão processual sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes as ADC’s 43, 44 e 54, para declarar constitucional o cumprimento de pena somente após o trânsito em julgado dos autos, não se sustenta, pois o paciente está submetido a prisão cautelar.

Dessa maneira, a custódia cautelar se mostra justificada, uma vez que necessária para garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312 do CPP. A adoção da medida excepcional não fere o princípio da presunção de inocência, uma vez que as prisões provisórias não têm a finalidade de antecipar o mérito, mas tão somente a segregação cautelar quando presentes os pressupostos traçados pelo legislador como,
in casu.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020